Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REQUISITOS LEGAIS. CLÁUSULA ABUSIVA. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO.
1. O demonstrativo de débito que apresenta, além da evolução da dívida, os cálculos onde é possível constatar o valor principal da obrigação, os encargos contratuais devidos, a parcela de juros e o valor final da dívida, é preciso e suficiente para conferir certeza ao valor da execução, nos termos do art. 798, inc. I, b, e parágrafo único do CPC.
1.1. A alegação genérica de ausência de dados na planilha não é suficiente para infirmar o débito exequendo, pois as informações necessárias para a atualização da dívida constam no próprio contrato de mútuo acostado à exordial da execução.
2. O afastamento de cláusula nula não invalida o contrato como um todo, devendo prevalecer as demais disposições que não contenham abusividade, nos termos do §2o do art. 51do CDC.
3. Apelação conhecida e não provida.